Tribunal: STF
Processo: Rcl 58463
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jaqueline Karla Alves da Silva alega ter o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba violado, no Processo n. 0865412-95.2019.8.15.2001, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 709.212 (Tema 608).



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 608), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Aduz o reclamante ter o órgão reclamado se equivocado ao aplicar a tese de repercussão geral acima referida no ponto concernente à modulação dos efeitos da decisão paradigma. 



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o Relatório. decido



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    No julgamento do ARE 709.212 (processo piloto do Tema 608), esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do ordenamento jurídico que previam a prescrição no prazo de 30 anos para a cobrança das contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e concluiu ser quinquenal o prazo de prescrição aplicável à espécie.



    Na mesma oportunidade, contudo, esta Corte conferiu eficácia “ex nunc” ao seu julgado, nos seguintes termos extraídos do voto do Ministro Relator, Gilmar Mendes:



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (com meus grifos)



    De outro lado, assim aplicou o Tribunal reclamado as diretrizes acima aludidas:



     



    Como se observa, o marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositados, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança. 



    Disto decorre a interpretação legítima de que a modulação alcança quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. 



    No presente caso, a servidora começou a laborar em 07/03/2005, portanto, na data da publicação do ARE 709.212, o prazo prescricional do seu FGTS contava com cerca de 09 (anos) anos, sendo, dessa forma, correta a aplicação da prescrição quinquenal, conforme item “c” acima mencionado.



    Em suma, aplicando-se a regra disposta na modulação dos efeitos, conclui-se que: i) ao contarmos 30 anos a partir do termo inicial (07/03/2005), a prescrição se consumaria em 07/03/2035; ii) por sua vez, ao contarmos 5 anos a partir da modulação dos efeitos ocorrida em 13/11/2014, a prescrição teve como marco final o dia 13/11/2019. Assim, o caso dos autos se amolda à hipótese de prescrição quinquenal, pois esse prazo se consumou antes do prazo trintenário.



    Não identifico a teratologia reclamada pela jurisprudência desta Corte a propósito do cabimento de reclamações em que se alega indevido enquadramento de casos concretos a precedentes de percussão geral.



    Verifica-se, ademais, que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 608 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente